Tribunal: TJES
Processo: 5006469-66.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006469-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DE PAULA SIMOES FERRAZ
RECORRIDO: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5006469-66.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ANTONIO DE PAULA SIMOES FERRAZ

RECORRIDO:
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que firmou contrato com a requerida para aquisição de equipamentos e monitoramento de sua residência do valor de R$3.398,00 para pagamento em 12 parcelas de R$283,94, além de mensalidade referente ao monitoramento no valor de R$269,00. Afirma que um mês depois passou a receber notas fiscais em valores divergentes e tomou conhecimento de um segundo contrato, razão pela qual solicitou o cancelamento do negócio. Diante disso, alega que a requerida informou que seria cobrada multa rescisória no valor de R$2.875,00. Discordando da cobrança, após não conseguir resolver a questão administrativamente, se viu obrigado a procurar o auxílio do Judiciário.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais da seguinte maneira:

“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5006469-66.2024.8.08.0024, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA com fulcro no artigo 322, §2º do CPC, ante a evidência do direito pleiteado, nos termos preconizados pelo inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil e DETERMINO que sejam oficiados o SERASA e o SPC para que suspendam, imediatamente, a inscrição do nome do autor (ANTONIO DE PAULA SIMOES FERRAZ, CPF 938.245.997-91) de seus cadastros, no que tange ao registro promovido por VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A, ao passo que, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO rescindida a relação jurídica firmada entre as partes (contratos nº 1947800 e 1947757), sem ônus para o autor, bem como DECLARO a inexistência de débitos do autor com a requerida.

CONDENO a requerida VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A a pagar ao autor ANTONIO DE PAULA SIMOES FERRAZ, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.”

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a extensão dos danos materiais.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Danos materiais comprovados pelas notas fiscais em ids. 10550925, 10550926, 10550927,10550928 e pela requerida em id. 10552152. A soma dos valores constantes nas notas fiscais é de R$4.067,40, sendo essa a extensão do dano material suportado pelo recorrente.

5. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU- LHE PROVIMENTO, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais n o valor de R$4.067,40 (quatro mil e sessenta e sete reais e quarenta centavos)
. Incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)